Tribunal: TJBA
Processo: 0530038-61.2016.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0530038-61.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR-BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
OCTAVIO DANTAS DE OLIVEIRA SILVA, VALDEMIRO DANTAS DE OLIVEIRA

Ementa:
Direito Administrativo. Remessa Necessária. Mandado de Segurança. Concurso público. Candidata aprovada dentro do número de vagas. Omissão da Administração quanto à nomeação. Direito subjetivo à nomeação.
Sentença integrada
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de remessa necessária em mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público promovido pelo Município de Salvador, regido pelo Edital nº 01/2011, para provimento do cargo de Técnico em Serviço de Saúde – Técnico de Enfermagem – Administração Direta – 40 horas. A impetrante foi classificada dentro do número de vagas ofertadas no edital e pleiteia a convocação para os exames pré-admissionais, com posterior nomeação. A sentença concedeu a segurança e determinou a imediata convocação da impetrante, condicionada à aprovação nos exames, para fins de nomeação no cargo público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a candidata aprovada dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, mesmo diante da omissão da Administração quanto ao cumprimento do certame dentro do prazo de validade.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 837.311/PI, Tema 784), o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, dentro do prazo de validade do concurso, salvo razões excepcionalíssimas devidamente justificadas, o que não ocorreu no caso em análise.

4. A ausência de convocação da impetrante pela Administração, sem justificativa plausível, configura preterição ilegal e afronta aos princípios constitucionais da legalidade, isonomia e proteção da confiança legítima.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça da Bahia é pacífica no reconhecimento do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital.

IV. Dispositivo e tese

6.
Remessa Necessária improvida
.
Sentença integrada
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IV; CPC/2015, art. 496, I.

Jurisprudência relevante citada
:
AgRg no RMS 41.502/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017;

RE 945859 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016,
publicado em
09-06-2016)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
INTEGRAR A SENTENÇA,
pelos motivos expostos no voto do Relator.